Tribunal: TJES
Processo: 0003824-04.2015.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003824-04.2015.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

APELADO: EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S A

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REGRESSIVA – ALEGADOS DANOS ELÉTRICOS A EQUIPAMENTOS DE SEGURADO – PROVA PERICIAL PRODUZIDA – VIÉS TÉCNICO – PREVALÊNCIA – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL DESCORTINADA – PROCEDIMENTO PREVISTO NO PRODIST MÓDULO 9 – RELATÓRIOS EXAMINADOS – PERTURBAÇÃO NA REDE ELÉTRICA NÃO CONSTATADA – VERIFICADA FALHA NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO SEGURADO –
DEVER DE RESSARCIR NÃO RECONHECIDO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

1
)
A responsabilidade objetiva do Estado, informada pela teoria do risco administrativo, não prescinde da necessária prova do evento danoso e do nexo causal com o serviço público, sendo que, na espécie, é justamente o nexo de causalidade o elemento cuja ausência é aduzida pela concessionária de serviço público, a qual compete comprovar, por força da sua responsabilidade objetiva, que o evento danoso ocorreu por culpa exclusiva da vítima, força maior ou caso fortuito,
ex vi
do disposto no art. 14, §3º, do Código de Defesa do Consumidor.

2)
As razões de decidir contidas no édito sentencial estão fundadas, sobretudo, nas conclusões acima transcritas, que foram extraídas de laudo elaborado por profissional da confiança do Juízo e produzido sob o crivo do contraditório, daí porque deve sobrepujar eventuais outras provas constantes dos autos, notadamente porque, em demandas dessa natureza, prevalece viés técnico.

3)
Na elaboração do laudo técnico foi empregada a legislação aplicável e – de forma conclusiva – não foi detectada “qualquer irregularidade no ramal de derivação de distribuição primário até o ponto de entrega (responsabilidade da requerida)” e, de resto, que “a falha reclamada pela Autora teve origem no interior das instalações elétricas do próprio segurado”.

4
)
A confiabilidade depositada no trabalho pericial pressupõe que todos os documentos necessários a realização do objeto da perícia foram examinados, tal qual noticiado pelo perito ao informar que a 3ª Etapa de sua atividade consistiu na análise da documentação disponibilizada, não se ressentindo da ausência de qualquer documento e, partindo dessa premissa, concluiu que “ao analisar o relatório de ocorrências disponibilizado pela Requerida, verificou-se que não existiram interferências ou falha no alimentador COLA/22084, o qual fornece energia elétrica ao São Bernardo Apart Hospital”.

5)
Ainda que se considere insuficiente o relatório da concessionária de elétrica elétrica por não discriminar, uma a uma, a inocorrência de cada uma das cinco situações de possível perturbação na rede elétrica, o PRODIST Módulo 9, apesar de pressupor a efetiva ocorrência de perturbação nesse caso, determina que seja averiguado se a perturbação poderia ter causado o dano reclamado, ou seja, da ausência de relatórios individualizados não se deve pressupor, por si só, a falha na prestação de serviço e o consequente dever de indenizar; na espécie, foram vistoriadas as dependências do Hospital, sendo constatado pela perícia que a falha teve origem no interior das instalações elétricas do próprio segurado.

6)
Apesar de o julgador não estar vinculado ao laudo pericial (CPC, art. 479), as suas conclusões devem prevalecer quando não elididas por outros elementos de prova e, no caso específico, não obstante as supostas inconsistências do laudo técnico que foram apontadas pela apelante, fez-se necessária a sua realização por se tratar de fato cuja prova depende de conhecimento especial de técnico e por ser considerado insuficiente pelo magistrado o laudo técnico unilateralmente produzido pela seguradora, inexiste razão para se desconsiderar o bom trabalho realizado pelo profissional nomeado pelo juízo.

7)
Apelação cível conhecida e desprovida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de recurso de
apelaç
ão
cíve
l
interposto por
Tokio Marine Seguradora S/A
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES (fls. 371/375), que julgou improcedente o pedido formulado na presente “
ação regressiva de indenização
” ajuizada em face de
Empresa Luz e Força Santa Maria
S/A
.

Em suas razões recursais, sustenta a apelante (fls. 379/418), em síntese:
(i)
a sentença ignorou que o laudo pericial foi inconclusivo, já que não houve demonstração de análise técnica que verificasse a adequação do fornecimento de energia elétrica – única possibilidade de afastar a responsabilidade da apelada pela eventual ausência de falha;
(ii)
a sentença desconsiderou o conjunto probatório, composto por laudo técnico emitido por empresa especializada nos equipamentos avariados;
(iii)
não houve análise nas redes de distribuição da apelada para verificar a qualidade e adequação dos serviços prestados na data dos fatos;
(iv)
a concessionária não forneceu ao perito os registros de fornecimento necessários para a confirmação ou não da ocorrência de perturbação na rede elétrica;
(v)
por determinação da ANEEL, a concessionária apelada é obrigada a registrar uma série de índices referentes à qualidade no fornecimento de energia elétrica, os quais não foram apresentados;
(vi)
no módulo 9 do PRODIST há previsão expressa de que, se não forem apresentados todos os relatórios exigidos, presume-se a ocorrência de uma falha no fornecimento;
(vii)
nenhum consumidor é obrigado a adequar a sua rede interna a fim de evitar que falhas na prestação de serviços pela apelada lhe cause prejuízos;
(viii)
a Res. Normativa ANEEL nº 414/2010 não traz vedação ao ressarcimento de danos causados a usuários de alta tensão, ao contrário, o § 1º de seu art. 205 dispõe expressamente que o uso de transformador depois do ponto de entrega não descaracteriza o nexo de causalidade nem a obrigação de ressarcir o dano reclamado;
(ix)
a eventual ausência de danos a outros componentes e equipamentos, que não foi comprovada, não implica dizer que os danos ao equipamento do segurado não aconteceram em virtude de falha no fornecimento de energia elétrica;
(x)
é entendimento pacífico da jurisprudência de que são válidas as provas produzidas em rigoroso procedimento de regulação;
(xi)
aplicam-se as normas de proteção e defesa do consumidor, na medida em que a energia elétrica fornecida ao segurado – um hospital – é utilizada para satisfazer suas necessidades, sem interesse em incrementar seus próprios serviços ou transformá-los e repassá-los a terceiros; e
(xii)
devem incidir todas as regras inerentes ao diploma consumerista, inclusive, a inversão do ônus da prova, diante de sua notória hipossuficiência técnica, já que a apelada tem acesso exclusivo aos dados, controles e registros que compõem a sua prestação de serviços.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Colegiado, daí porque avanço ao conteúdo meritório da presente ação.

In casu
, comprovou a seguradora/apelante ter indenizado o segurado São Bernardo Apart Hospital S/A em razão do prejuízo por ele sofrido ao serem danificados equipamentos de sua propriedade em decorrência, segundo afirma, de oscilações de energia elétrica ocorridas em 16/05/2013, de modo que, havendo cobertura no contrato de seguro, ajuizou a presente “
ação regressiva
” visando ser ressarcida pela concessionária de energia elétrica em relação ao sinistro, no valor de R$ 24.275,75 (vinte e quatro mil duzentos e setenta e cinco reais e setenta e cinco centavos).

Para comprovar que a alegada ocorrência de distúrbio na rede elétrica foi a causa dos danos aos equipamentos do segurado, na data apontada, a seguradora apelante anexou documentos relativos ao processo administrativo de sinistro (fls. 65/70), o relatório de regulação de sinistro (fls. 75/90), laudo técnico (fls. 92/93) e outros documentos (fls. 94/109).

Pois bem. Rememoro o disposto no art. 37, § 6º, da CF/1988: “
as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros
”.

Além disso, prevê o art. 927, parágrafo único, do Código Civil brasileiro, que “
Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem
”.

Como se sabe, a responsabilidade objetiva do Estado, informada pela teoria do risco administrativo, não prescinde da necessária prova do evento danoso e do nexo causal com o serviço público, sendo que, na espécie, é justamente o
nexo
de
causal
idade
o elemento cuja ausência é aduzida pela concessionária de serviço público, a qual compete comprovar, por força da sua responsabilidade objetiva, que o evento danoso ocorreu por culpa exclusiva da vítima, força maior ou caso fortuito,
ex vi
do disposto no art. 14, §3º, do Código de Defesa do Consumidor.

Em reforço ao que dispõe a legislação consumerista, assim estabelecia a Resolução ANEEL nº 414/2010 (vigente à época do evento danoso):

Art. 210
. A distribuidora responde, independente da existência de culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras, nos termos do art. 203.

Parágrafo único. A distribuidora só pode eximir-se do dever de ressarcir, quando
:

I
– comprovar a inexistência de nexo causal, nos termos do art. 205;

II
– o consumidor providenciar, por sua conta e risco, a reparação do(s) equipamento(s) sem aguardar o término do prazo para a verificação, salvo nos casos em que houver prévia autorização da distribuidora;

III
– comprovar que o dano foi ocasionado pelo uso incorreto do equipamento ou por defeitos gerados a partir da unidade consumidora;

IV
– o prazo ficar suspenso por mais de 90 (noventa) dias consecutivos devido a pendências injustificadas do consumidor, nos termos do §1º do art. 207;

V
– comprovar a ocorrência de qualquer procedimento irregular, nos termos do art. 129, que tenha causado o dano reclamado, ou a religação da unidade consumidora à revelia; ou

VI
– comprovar que o dano reclamado foi ocasionado por interrupções associadas à situação de emergência ou de calamidade pública decretada por órgão competente, desde que comprovadas por meio documental ao consumidor.

VII
– antes da resposta da distribuidora, o solicitante manifestar a desistência em receber o ressarcimento pelo dano reclamado.

No caso concreto, diferentemente do que acontece, via de regra, nas diversas ações de semelhante objeto que reiteradamente são examinadas no âmbito deste Sodalício, na presente ação foi determinada pelo juiz, de ofício, a
produção de prova pericial
(fls. 224/227), cujo laudo elaborado pelo profissional nomeado pelo Juízo se encontra às fls. 288/306 dos autos digitalizados.

Em assim sendo, a controvérsia reside, fundamentalmente, no (des)acerto da sentença ao acatar as conclusões alcançadas pelo ilustre perito, no sentido de que “
Na data reclamada
n
ã
o ocorreram dist
ú
rbios no a
li
mentador fornecedor de energia elétrica ao segurado da Autora que concorresse
m
para os danos relatados na inicial
, ou seja, para o caso em análise n
ã
o houve m
á
prestação de serviço pela Requerida
” e de que “
os danos reclamados foram originados por falha na própria instalação elétrica do segurado da Autora
, sendo a causa mais provável a ocorrência de sobrecarga nos circuitos que alimentam os equipamentos danificados (02 compressores Toshiba DA421A3FB-23M; 15 sensores de temperatura TG 10K Ohm 25CC H55; 15 sensores TG 10 Ohm 25C; 15 sensores de pressão TA; 02 bombas de dreno; e, 02 motores ventilador de 120Wdc Síncrono), tendo em vista que estes são sensíveis a variação de tensão e corrente
” (fl. 301 – destaquei).

As razões de decidir contidas no édito sentencial estão fundadas, sobretudo, nas conclusões acima transcritas, que foram extraídas de laudo elaborado por profissional da confiança do Juízo e produzido sob o crivo do contraditório, daí porque deve sobrepujar eventuais outras provas constantes dos autos, notadamente porque, em demandas dessa natureza, prevalece viés técnico.

Com efeito, conquanto não esteja o juiz adstrito às conclusões do laudo pericial, podendo firmar sua convicção a partir de outros elementos ou fatos provados nos autos, é cediço que a perícia constitui prova fundamental em ações como a presente, diante da necessidade de o juiz obter esclarecimentos que não se comportam na esfera de seus conhecimentos e se sujeitam a regras técnicas específicas e complexas de uma certa área de atuação.

Não se está afirmando, advirta-se, que a prova pericial deve ser alçada a patamar acima das demais em ações dessa natureza, mas sim que, diante da necessidade de conhecimentos técnicos ou científicos, devem predominar as conclusões alcançadas pelo perito se a força de convencimento das informações, por ele reunidas, for capaz de convencer o juiz da impossibilidade de desprezá-las e decidir em sentido contrário.

Em que pese a exaustiva argumentação da seguradora apelante, contida em sua volumosa peça recursal (fls. 378/418), na qual foi pormenorizadamente impugnado o laudo técnico e enaltecida pelos doutos subscritores do recurso a sua larga experiência na matéria – acumulada, segundo afirmam, com a propositura de mais de duas mil ações com semelhante escopo, com noticiado êxito nas que já foram julgadas (fl. 406) – decerto não procedem todas as demandas dessa natureza, a exemplo da que ora se cuida. Vejamos.

Argumenta a seguradora ter sido inconclusivo o laudo pericial, por não ter havido demonstração de análise técnica que verificasse a adequação do fornecimento de energia elétrica, que seria a única possibilidade de afastar a responsabilidade da apelada pela eventual ausência de falha.

Estou a repelir tal argumentação, por verificar que na elaboração do laudo técnico foi empregada a legislação aplicável e – de forma conclusiva – não foi detectada “
qualquer irregularidade no ramal de derivação de distribuição primário até o ponto de entrega (responsabilidade da requerida)
” (fl. 296) e, de resto, que “
a falha reclamada pela Autora teve origem no interior das
instalaç
õ
es elétricas do próprio segurado
” (fl. 299).

Alega ainda a seguradora apelante que a concessionária só se exime de sua responsabilidade pelos danos reclamados pelo consumidor caso comprove a inexistência de registros em cinco relatórios de qualidade do fornecimento de energia elétrica – os quais não teriam sido apresentados.

São os seguintes, conforme o Anexo IX da Resolução Normativa ANEEL nº 956, de 07/12/2021, que trata dos procedimentos de distribuição de energia elétrica no sistema elétrico nacional – PRODIST Módulo 9 – Ressarcimento de danos elétricos:

“26. Considera-se que houve perturbação na rede elétrica que possa ter afetado a unidade consumidora do reclamante se, na data e hora aproximada da suposta ocorrência do dano, houver registro nos relatórios de:

a) atuação de quaisquer dispositivos de proteção à montante da unidade consumidora, inclusive religadores automáticos;

b) ocorrências na subestação de distribuição que pudessem ter afetado a unidade consumidora;

c) manobras emergenciais ou programadas, ainda que avisadas com antecedência;

d) qualquer evento no sistema de transmissão que possa ter afetado a unidade consumidora;

e) eventos na rede que provocam alteração nas condições normais de fornecimento de energia elétrica, provocados por ação da natureza, agentes a serviço da distribuidora ou terceiros.

A respeito disso, a confiabilidade depositada no trabalho pericial pressupõe que todos os documentos necessários a realização do objeto da perícia foram examinados, tal qual noticiado pelo ilustre perito ao informar que a 3ª Etapa de sua atividade consistiu na análise da documentação disponibilizada, não se ressentindo da ausência de qualquer documento (fl. 290) e, partindo dessa premissa, concluiu que “
ao analisar o relatório de ocorrências disponibilizado pela Requerida, verificou-se que n
ã
o existiram interferências ou fa
l
ha no alimentador COLA/22084,
o qual fornece energia elétrica ao São Bernardo Apart Hospital...
” (fl. 299).

Observe-se que a previsão contida no PRODIST Módulo 9 a respeito dos relatórios de ocorrência foi mencionada expressamente no laudo técnico (fl. 298) e a conclusão acima alcançada descortina, a meu ver, não ter havido omissão da perícia quanto a análise dos relatórios na data da alegada ocorrência de perturbação na rede elétrica, ainda que não tenha havido exibição de relatórios individualizados a respeito de um dos cinco itens a que se refere a legislação da ANEEL, mas apenas o relatório sintetizado de fl. 306.

De todo modo, ainda que se considere insuficiente o relatório de fl. 306 por não discriminar, uma a uma, a inocorrência de cada uma das cinco situações, verifico que o PRODIST Módulo 9, apesar de pressupor a efetiva ocorrência de perturbação nesse caso, determina que seja averiguado se a perturbação poderia ter causado o dano reclamado, ou seja, da ausência de relatórios individualizados não se deve pressupor, por si só, a falha na prestação de serviço e o consequente dever de indenizar; na espécie, foram vistoriadas as dependências do Hospital, sendo constatado pela perícia que a falha teve origem no interior das instalações elétricas do próprio segurado.

Na sequência, também não assegura o esperado êxito na seara recursal a tese da apelante de que nenhum consumidor é obrigado a adequar a sua rede interna a fim de evitar que falhas na prestação de serviços pela apelada lhe cause prejuízos, e assim concluo por não ter sido apontada pela perícia a inadequação, insuficiência ou mesmo má qualidade dos equipamentos que guarnecem a rede interna do segurado.

A bem da verdade, concluiu a perícia que as instalações elétricas do hospital “
estão de acordo com o
preconizado nas normas vigentes
” (fl. 296), o que, todavia, não elimina a possibilidade de ocorrerem falhas em seu funcionamento, tal qual percebido na análise técnica ao ser constatado (fl. 300) que:

“Os danos reclamados na inicial ocorrido no dia 16/05/2013, foram originados por falha na própria instalação elétrica do segurado da Autora, sendo a causa mais provável a ocorrência de sobrecarga nos circuitos que alimentam os equipamentos danificados (02 compressores Toshiba DA421A3FB-23M; 15 sensores de temperatura TG 10K Ohm 25CC H55; 15 sensores TG 10 Ohm 25C; 15 sensores de pressão TA; 02 bombas de dreno; e, 02 motores ventilador de 120Wdc Síncrono), tendo em vista que estes são sensíveis a variação de tensão e corrente”.

Dessa forma, apesar de o julgador não estar vinculado ao laudo pericial (CPC/2015, art. 479), as suas conclusões devem prevalecer quando não elididas por outros elementos de prova e, no caso específico, não obstante as supostas inconsistências do laudo técnico que foram apontadas pela apelante, fez-se necessária a sua realização por se tratar de fato cuja prova depende de conhecimento especial de técnico e por ser considerado insuficiente pelo magistrado o laudo técnico unilateralmente produzido pela seguradora, não havendo razão para desconsiderar o bom trabalho realizado pelo profissional nomeado pelo juízo.

A propósito, transcrevo precedentes relacionados à matéria, em que o nexo causal entre a prestação do serviço e o dano alegado restou afastado por prova técnica:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. SEGURADORA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ENERGIA ELÉTRICA. DANO EM EQUIPAMENTOS. CDC. ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PROVA PERICIAL. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos do artigo 37, § 6º, da CF e do artigo 14 do CDC, aplicável a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, e objetiva a responsabilidade da empresa fornecedora de serviço público de energia elétrica pelos danos que der causa.

2. Aplicam-se também as regulamentações da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), autarquia criada para regular o setor elétrico brasileiro, em especial o PRODIST (Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional) - Modulo 9, que estabelece os procedimentos a serem observados pelas distribuidoras na análise de processos de ressarcimento de danos elétricos.

3. Embora o magistrado não esteja vinculado ao laudo pericial judicial, as conclusões desse devem prevalecer quando não elididas por outros elementos de prova.

4.
O estudo pericial concluiu, pela análise de elementos de segurança existentes na data do infortúnio, que as avarias nos equipamentos não foram causadas por oscilações da rede elétrica.

5.
Comprovada a existência de excludente de responsabilidade do artigo 14, § 3º, do CDC, do artigo 393 do CC/02 e dos artigos 205 e 210 da Resolução ANEEL no 414/2010, não se mostra configurada a falha na prestação do serviço, a afastar o dever de indenizar
.

6. Apelação conhecida e não provida.”

(TJDFT, 8ª Turma Cível, Apelação Cível, Processo nº 0711150-47.2019.8.07.0018, rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, julgado em 20/06/2023, DJe de 29/06/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL - SEGURADORA AÇÃO REGRESSIVA - RESSARCIMENTO DE DANOS - NEXO DE CAUSALIDADE - FALHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO COMPROVADO PELO CONTRÁRIO OSCILAÇÃO DE ENERGIA EM RAZÃO DE FALHA INTERNA RESPONSABILIDADE AFASTADA SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.

1. Conquanto seja a concessionária de energia elétrica, prestadora de serviço público e sujeita à responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal, imprescindível é a comprovação do nexo causal entre a falha no fornecimento de energia elétrica e o dano alegado.

2. In casu,
o laudo pericial produzido por expert oficial foi conclusivo ao afirmar que: os problemas reclamados pela Requerente não decorreram das instalações de fornecimento de energia elétrica ao Hospital, e sim dos próprios circuitos que alimentavam os equipamentos, ou seja, de instalações internas do Hospital (Segurado), as quais são de responsabilidade do mesmo a sua manutenção e operação
.

3. É de se concluir, na esteira do douto magistrado sentenciante, que
não houve comprovação de surto elétrico ou pico de energia. Ou seja, do nexo de causalidade imprescindível à condenação pretendida
.

4. Recurso conhecido e desprovido.”

(TJES, Segunda Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0010115-54.2014.8.08.0014, rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, julgado em 27/03/3018, DJe 04/04/2018)

Com tais considerações, chancelo a sentença que não reconheceu, à luz da prova técnica produzida, a ocorrência de falha/defeito na prestação de serviços por parte da concessionária de serviço público e, por conseguinte, a ausência do dever de ressarcir a seguradora demandante.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença,
majoro em 5% os honor
ários sucumbenciais
, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (CPC/2015, art. 85, §11).

Ante o exposto,
conheço da apelação cível e lhe
nego
proviment
o
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.